Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004359-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se houve prévio pedido de desistência do recurso, circunstância que impõe a sua homologação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante a manteve a sentença que julgou extinto o presente feito, ante ao reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

A Embargante alega que houve omissão de apreciação da petição de desistência protocolada em momento oportuno no ID. 57644495, no entanto, a decisão proferida apreciando a demanda bem como a condenação em honorários não tem condão com o referido pedido.

Ao final requer seja acolhido os embargos declaratórios opostos, a fim de sanar a omissão apontada e homologar o pedido de desistência e para que os seus efeitos de extinção sejam aplicados, sem a condenação de verbas sucumbenciais e em custas processuais.

Conforme certidão datada de 11.11.2020 (ID no 65999986), a Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020